Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725855-31.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA PATRICIA FERREIRA DOS ANJOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por PAULA PATRICIA FERREIRA DOS ANJOS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada na 67a colocação no concurso público para o cargo de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF), mas sua posse foi obstada por não ter comprovado sua qualificação como técnica em enfermagem; (ii) que é graduada em enfermagem, qualificação superior à exigida no edital do concurso, além de possuir registro no órgão de classe; (iii) que desde fevereiro de 2024 frequenta curso técnico de enfermagem com previsão de conclusão em agosto próximo; (iv) que o edital do concurso exige a apresentação de certificado de conclusão de curso de técnico em enfermagem “ou habilitação legal equivalente” e registro no conselho de classe; (v) que a amplitude conferida pelo edital no que respeita à escolaridade exigida comporta a aceitação do diploma em enfermagem; (vi) que há similaridade de disciplinas, sendo que a graduação em enfermagem tem conteúdo programático mais abrangente do que o curso técnico; (vii) que, ao expor as particularidades do seu caso, obteve a informação de que o diploma em enfermagem não seria aceito, havendo necessidade de apresentação do certificado de técnico em enfermagem e do COREN de técnico para que fosse viabilizada sua posse no cargo; (viii) que o “fumus boni iuris” reside no fato de que possui qualificação similar, porém, superior à exigida no edital; (ix) que o “periculum in mora” decorre dos prejuízos irreversíveis do impedimento à sua posse. Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora aceite a apresentação do diploma de enfermagem para o fim de comprovar a escolaridade exigida no edital, possibilitando a sua posse no cargo para o qual foi aprovada. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A Impetrante foi aprovada no “Concurso Público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro de reserva para carreira Técnico em Enfermagem do Quadro de Pessoal do Distrito Federal” - EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF. A Impetrante foi nomeada e convocada para tomar posse no prazo de 30 dias (IDs 60716233 e 60716234), porém não dispõe do certificado de conclusão do curso de técnico em enfermagem, tal como exige o item 2.1 do edital. No entanto, a Impetrante é graduada no curso superior de enfermagem, como demonstra o diploma de ID 60716226, escolaridade que parece suprir a exigência editalícia, mesmo porque, segundo o artigo 12 da Lei 7.498/1986, o técnico em enfermagem atua sob “orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar”. Presente, assim, a relevância dos fundamentos da impetração. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “Mandado de Segurança. Concurso Público. Carreira de Assistência à Saúde do DF. Técnico em Saúde, especialidade Técnico em Enfermagem. Escolaridade exigida: curso Técnico em Enfermagem. Candidata portadora de diploma de nível superior em Enfermagem. Posse negada administrativamente. Ilegalidade. Responsabilidade civil do Estado. Investidura em cargo público por força de decisão judicial. Danos materiais. Improcedência. Precedente do STF. Segurança concedida em parte. (MSG 20160020303973, Conselho Especial, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJE 29/11/2016)” O periculum in mora, a seu turno, resulta do prejuízo resultante do veto à posse da Impetrante caso não apresente o certificado de conclusão do curso de técnico em enfermagem no prazo estabelecido. Atendidos, pois, os pressupostos do inciso III do artigo 7o da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para assegurar a posse da Agravante mediante a apresentação do diploma de graduação no curso superior de enfermagem, sem prejuízo das demais exigências editalícias. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator